Tribunal: TJDFT
Processo: 0739094-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739094-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: VALDEMAR DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito e Livre Admissão do Brasil Central Ltda. (SICOOB Executivo) contra a decisão de indeferimento da penhora de 30% dos vencimentos da parte devedora proferida na demanda executória 0706146-05.2018.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta por COOP DE ECONOMIA E CRED MUTUO DOS SERV DO PODER EXEC FEDERAL DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENS DO DF LTDA em face de VALDEMAR DIAS DA SILVA. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, foi determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, §4o do CPC, oportunidade em que foi fixado o prazo para a prescrição intercorrente (ID n. 35241764), qual seja, 23/05/2023. As partes foram intimadas para manifestação, nos termos do art. 921, § 5o do CPC (ID n. 162505258). A parte credora se manifestou em ID n. 165333618, onde alega não ter transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, em razão do período de suspensão do prazo prescricional por 142 dias, previsto no art. 3o da Lei 14.010/2020. Pede a penhora de 30% dos vencimentos do executado. O executado, por sua vez, não se manifestou. É o relatório necessário. Decido. Considerando que o prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 23/05/2020, conforme decisão de ID n. 35241764, após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto nos §1o e §2o do art. 921 do CPC, seria implementado em 23/05/2023 o prazo final para a obtenção dos créditos de titularidade do exequente, conforme consignado em ID n. 162505258, eis que o título executivo é um (a) Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Quanto ao termo final, conforme sustentado pelo autor, deve ser considerado o disposto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, que “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, que estabeleceu o impedimento ou suspensão dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da referida lei (12/06/2020) até 30/10/2020. As prescrições em curso, assim, foram suspensas pelo prazo de 4 meses e 20 dias (entre 12/06/2020 a 30/10/2020), o que ensejou a extensão do prazo de seu implemento pelo período correspondente. No caso, a prescrição intercorrente, que se implementaria em 23/05/2023, nos termos do art. 205 do CC, teve o seu termo final prorrogado para o dia 12/10/2023. No tocante ao pedido de penhora de parte dos vencimentos da parte executada, o artigo 833, IV, e § 2o, do CPC, é expresso em afirmar que a penhora de vencimentos só é cabível se a importância recebida mensalmente exceder a 50 salários mínimos. Embora a jurisprudência tenha evoluído no sentido de flexibilizar a regra de impenhorabilidade, no caso dos autos, verifico que a renda auferida pela parte devedora, indicada no documento de ID. 165333620 (R$ 5.985,66), retirado do portal da transparência do DF e ondem constam apenas os descontos obrigatórios, não é alta suficiente para permitir a penhora parcial de 30% dos vencimentos, sem o prejuízo de sua subsistência e de sua família. Por tais razões, não merece acolhida o pedido de penhora de 30% dos vencimentos do executado. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, retifico a decisão de ID. 35241764, para fixar o prazo de implemento da prescrição intercorrente em 12/10/2023. Indefiro o pedido de penhora de 30% dos vencimentos da parte executada. Retornem os autos ao arquivo A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) após esgotadas as medidas típicas de execução, “requereu penhora de salário do agravado, visto que esta é servidor público distrital, recebendo remuneração mensal líquida de R$ 6.055,41 (seis mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme ID 165333619 e 165333620”; b) “ao julgar o EREsp no 1874222 / DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de ser possível a penhora de parte de salários, aposentadorias e outros proventos para satisfazer dívida não alimentar”; c) “a importância recebida pelo executado é muito superior a maior parte da remuneração dos brasileiros, visto que corresponde a mais de 4,5 vezes o valor do salário-mínimo”. Pede (liminar e mérito) o provimento do pedido de penhora de percentual de proventos da parte executada à razão de 30% (trinta por cento) do rendimento mensal da parte agravada, até a satisfação do débito. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos vencimentos da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 19.493,23 – última atualização em 14.7.2023 – id 165333618) Diante das circunstâncias do caso concreto, hei por bem, por ora, deferir o pedido liminar, para admitir a penhora de oito por cento dos vencimentos da parte devedora. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, verifica-se que a demanda executória 0706146-05.2018.8.07.0005 foi ajuizada em setembro de 2018, sem que o devedor apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de cédula de crédito bancário. Em relação à penhora de verba salarial, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No caso concreto, dessume-se que a constrição (oito por cento) frente ao salário recebido (id 165333620), aliado à ausência de informações de despesas ordinárias, não caracteriza violação do mínimo existencial suficiente a dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Importante assinalar que a referida medida constritiva pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora (valor da dívida em julho de 2023 – R$ 19.493,23), sem onerar excessivamente a parte devedora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para admitir (por ora) a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta do devedor, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, para a minoração do percentual, caso efetivamente comprovado o comprometimento ao mínimo existencial (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator